Tribunal: TJMT
Processo: 1029061-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029061-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR - CPF: 074.848.151-60 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

AGRAVO:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
DIVERGÊNCIA DA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da
4ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá/MT
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, sob a alegação de inadimplência.

II.
Questão em discussão

A questão central é verificar a regularidade da constituição em mora, considerando a alegação do
A
gravante de que
há divergência entre os números constantes no orçamento de financiamento e da notificação,
bem como a ausência do contrato de financiamento e ainda sobre a legitimidade da ilegitimidade do Banco Santander para envio da
notificação extrajudicial
.

III.
Razões de decidir

A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato
e
foi realizada conforme a legislação vigente e entendimento pacificado do STJ (Tema 1.132), que dispensa o recebimento pessoal do devedor, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato.

O contrato de financiamento não é o único documento capaz de comprovar a existência da garantia de alienação fiduciária do veículo, na medida em que outros elementos probatórios podem indicá-la.

A simples divergência existente entre o número do contrato constante do documento postal e o da operação constante no instrumento do ajuste, não é bastante para afastar a mora do devedor, sobretudo ele por possuir total conhecimento do inadimplemento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado com a instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora se dá de forma válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento não seja assinado pelo próprio devedor."

_______________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662, Tema 1.132; TJ-MT, N.U 1025165-49.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR
,
ora Agravante, contra decisão
(ID.
171237363
– PJE 1º Grau
1045210-14.2024.8.11.0041
)
proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão
com pedido de liminar
, ajuizada originariamente pelo Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo
Marca HONDA Modelo CG 160 FAN FLEX Ano 2023 Cor PRATA Placa RRR3A94 Chassi n° 9C2KC2200PR095422

em razão do inadimplemento do
Contrato de financiamento nº 20039452371 a ser pago em 48 parcelas de R$597,31.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o agravado enviou notificação
nula em razão da divergência na numeração do contrato indicado como inadimplido, bem como que não houve apresentação do contrato de financiamento, mas tão somente um orçamento e, por fim, que a Notificante foi a Santander Financiamentos e não a Agravada AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual por ser ilegítima para tanto, conferiria ilegalidade à notificação.

Por estas razões, requer
eu
, em razão da alegada ausência de constituição da mora,
no mérito, seja reformada a decisão
a quo
para revogar a liminar concedida em favor da agravada, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID.
251090193
,

pugnando
que o Agravante foi devidamente
constituído em mora e, portanto, não há razão para o deferimento do recurso. Por fim, a Agravada requer o total desprovimento do recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão.

Recurso tempestivo (
Aba

Expedientes – Citação (34905066)
– PJE 1º Grau –
1045210-14.2024.8.11.0041
) e preparo
dispensado
, conforme
pedido de gratuidade da justiça (ID. 245547663).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

AGRAVO:
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Pedido de justiça gratuita;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que o Agravante comprova no feito, mediante juntada com os documentos apresentados em fase recursal (ID. 245521178) a hipossuficiência alegada,
preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a Apelante/Autora em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau
recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de instrumento interposto por MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR
,
ora Agravante, contra decisão
(ID. 171237363 – PJE 1º Grau 1045210-14.2024.8.11.0041)
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, ajuizada originariamente pelo Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Marca HONDA Modelo CG 160 FAN FLEX Ano 2023 Cor PRATA Placa RRR3A94 Chassi n° 9C2KC2200PR095422

em razão do inadimplemento do Contrato de financiamento nº 20039452371 a ser pago em 48 parcelas de R$597,31.

Em suas razões recursais, a
Agravante aponta
que a notificação que serviu para constituição da mora do contrato do bem apreendido é
nula em razão da divergência na numeração do contrato indicado como inadimplido, bem como que não houve apresentação do contrato de financiamento
com a inicial de busca e apreensão
, mas tão somente um orçamento e, por fim, que a Notificante foi a Santander Financiamentos e não a Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual por ser ilegítima para tanto, conferiria ilegalidade à notificação.

Lado outro, a Agravada aponta ser desnecessária a notificação pessoal do réu, visto que basta, tão somente, o encaminhamento do documento ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes
e ainda que a divergência de numeração mencionada pela Agravante não merece prosperar, visto que a numeração
20039452371 faz referência ao registro pós aprovação da

proposta e celebração do contrato entre as partes
e que o
número 592770427
se refere à
operação
propriamente dita.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravadocom cláusula de alienação fiduciária.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas
judicias
eo valor referente às despesas comdiligências do oficial já foram recolhidos (Id. 171221154 e Id. 171221155)

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id. 170854569, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula nº 72 do STJ dispõe que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais,
mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente
, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele,
em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil)
, manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

TJMT
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao
endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor
. Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO,
DJe
: 26/09/2017).
grifos nosso

Ainda:

TJDFT
– APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora
ex

re
), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2.
Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato
. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida.(Acórdão 1749739, 07491341420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO
MARQUES, 5
ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no
PJe
: 11/9/2023). Grifos nosso

Diante disso, com fundamento no art. 3ª do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto
circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Deverá constar, ainda, no mandado em questão, o seguinte:

a)As disposições previstas no art. 212 e parágrafos do CPC;

b)A advertência de que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT em razão de débitos tributários e/ou taxas administrativas etc., estes deverão ser quitados para a sua retirada; e

c)A advertência no sentido de que
se o(a) devedor(a), ou quem estiver na posse do bem, obstar o cumprimento desta ordem
fechando as portas da residência ou equivalentes, fica autorizado, desde já, o meirinho,
a solicitar apoio policial e/ou realizar o arrombamento do imóvel
, caso necessário,
mediante certidão circunstanciada
e as cautelas de praxe.

Concomitantemente a isso,
cite-se o(a) devedor(a)
para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos (
REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 15/6/2020
), contados do cumprimento desta decisão,
pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados na inicial,
devendo juntar aos autos o respectivo comprovante
, bem como para, em 15 (quinze) dias,
apresentar resposta
, tudo em observância ao disposto noart. 3º, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto Lei 911/69.

Com relação ao adimplemento do débito (purga da mora), deverá constar no mandado as seguintes
orientações
:

1 –
O passo a passo para emissão da guia;

2 –
Que o devedor deverá providenciar, também, orecolhimento do valor referente às despesas com
diligências do oficial de justiça
, para eventual restituição do veículo;

3 –
Informar, na petição, o nome e telefone da pessoa que receberá o veículo por ocasião da restituição.

4 –
Que o devedor deverá peticionar nos autos, juntando os comprovantes e guias acima, requerendo a restituição do veículo então apreendido.

Por fim,
se o credor entender necessário
, em razão de endereço ou localização do bem em comarca diversa,
desde já autorizo a expedição de carta precatória
ao referido juízo para dar cumprimento ao ato, devendo a parte observar as obrigações e ônus de praxe em casos como tais.

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista
.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.
”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a
a
concessão da medida liminar pelo juízo de origem
.

Na hipótese,
verifica-se que
o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento é o mesmo do contrato
, conforme se verifica a partir do processo originário (PJE 1º Grau -
1045210-14.2024.8.11.0041
):

Como se vê, se
trata do mesmo endereço anteriormente indicado pelo Agravante como sendo seu
.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID.
170854569

dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Ademais, a simples divergência existente entre o número do contrato constante do documento postal e o da operação constante no instrumento do ajuste, não é bastante para afastar a mora do devedor, sobretudo
por
ele possuir total conhecimento do inadimplemento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado com a instituição financeira.

Nesse sentido, julgados desta Corte:
(N.U 1025874-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
e
(N.U 1024998-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado)

Do mesmo modo, o
contrato de financiamento não é o único documento capaz de comprovar a existência da garantia de alienação fiduciária
do veículo, na medida em que outros elementos probatórios podem indicá-la
, como foi o caso da demonstração por meio do orçamento do contrato de financiamento
:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE COMPROVA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO. PRESCINDÍVEL QUANDO OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DA GARANTIA REAL. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS QUE, POR SI, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE REVOGAR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário. A agravante alega ausência de contrato de alienação fiduciária e existência de tratativas extrajudiciais para regularização do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do instrumento contratual de alienação fiduciária nos autos é suficiente para impedir a busca e apreensão do veículo e se as tratativas extrajudiciais descaracterizam a mora da agravante. III. Razões de decidir 3. O contrato de financiamento não é o único documento capaz de comprovar a existência da garantia de alienação fiduciária do veículo, na medida em que outros elementos probatórios podem indicá-la. 4. As tratativas extrajudiciais, por si, não possuem o condão de revogar a liminar de busca e apreensão, uma vez que não descaracteriza a mora do devedor fiduciante; além do fato de que restaram frustradas. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A ausência de contrato de alienação fiduciária nos autos não obsta a busca e apreensão de veículo quando outros elementos comprovam a existência da garantia fiduciária. Tratativas extrajudiciais que não regularizam integralmente o
débito não descaracterizam a mora do devedor". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo conforme o incluso voto e notas taquigráficas, que passam a integrar este julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00176183620248179000, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024